Tribunal: TJDFT
Processo: 0710813-06.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
CIVEL E PROCESSUAL CIVIL. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. COMANDO JUDICIAL NÃO ATENDIDO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Com o advento da maioridade civil, necessária a regularização da representação processual da parte autora, cuja inobservância, uma vez instada a fazê-lo, resulta na extinção do processo, nos termos do art. 76, § 1o, inc I, c/c, art. 485, IV, do CPC.

2. Recurso conhecido e desprovido.